Tribunal: TJMT
Processo: 1005436-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005436-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PARQUE DOS GIRASSOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 28.073.290/0001-12 (AGRAVADO), UNIAO DO LAGO PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 18.996.061/0001-16 (AGRAVADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 054.017.404-17 (AGRAVANTE), EDIVALDO CANDIDO - CPF: 956.802.334-87 (AGRAVANTE), JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005436-71.2022.8.11.0000– Campo Novo dos Parecis

Agravantes:

Maria José de Oliveira e Edivaldo Cândido

Agravados
: Parque dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e Outros.

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005436-71.2022.8.11.0000– Campo Novo dos Parecis

Agravantes:

Maria José de Oliveira e Edivaldo Cândido

Agravados
: Parque dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e Outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria José de Oliveira e Edivaldo Cândido em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação revisional c/c tutela de urgência ajuizada contra Parque dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e Outros, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirmam que a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício, porém, mesmo assim, apresentou inúmeros documentos que comprovam a necessidade da concessão de justiça gratuita. Asseveram que a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois para gozar dos benefícios, a parte não necessita recorrer aos serviços da Defensoria Pública. Além disso, alegam que juntaram documentos bancários e a CTPS que comprovam a necessidade do deferimento da gratuidade de justiça. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada com a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id.122715567).

As informações foram prestadas pela magistrada (id.123130024).

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 126925197) requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1005436-71.2022.8.11.0000– Campo Novo dos Parecis

Agravantes:

Maria José de Oliveira e Edivaldo Cândido

Agravados
: Parque dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e Outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Maria José de Oliveira e Edivaldo Cândido
moveram ação revisional contra Parque dos Girassóis Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e Outros., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado,
determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Insurgem-se os agravantes pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntaram. Asseveram que a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois para gozar dos benefícios, a parte não necessita recorrer aos serviços da Defensoria Pública. Além disso, alega que juntou documentos bancários e a CTPS que comprovam a necessidade do deferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita sustentando que:

“
No caso dos autos, o único documento que leva à presunção de hipossuficiência da parte autora é a declaração de hipossuficiência, no entanto, os demais documentos acostados, comprovam que a parte autora tem condições de recolher as custas iniciais, uma vez que é incompatível a alegada insuficiência de recursos com o valor da obrigação assumida, bem como a contratação de advogado particular, fazendo presumir que não se trata de pessoa hipossuficiente, na acepção jurídica do termo.”
. (id. 80055046 – autos de origem)

Assim, consoante afirmado pelos autores nos autos de origem (1000118-54.2022.8.11.0050), sustentam que cebeleram contrato de financiamento imobiliário com valor de crédito concedido no importe de R$ 129.504,60 (cento e vinte e nove mil e quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), para serem pagos em 180

parcelas fixas, mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que certamente se mostra incompatível com a condição de miserabilidade alegada.

Além disso, embora o agravante Edivaldo Cândido tenha apresentado cópia de holerites, observo que se referem aos meses de junho de 2019 e abril de 2020, deixando de trazer à baila documentos atualizados e aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários ou de cartão de crédito e a declaração do Imposto de Renda, que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Logo, a decisão da MMª. Juíza condutora do processo (id. 80055046 – autos de origem), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiarem-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022